Tribunal: TJES
Processo: 5002342-33.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002342-33.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FAGNER PASSAMANI FORNACIARI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002342-33.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
FAGNER PASSAMANI FORNACIARI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE.
MÉRITO:
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR 48 HORAS. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS E PREJUÍZO À ATIVIDADE AGRÍCOLA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA (ART. 37, § 6º, CF/88 E ART. 14, CDC). ALEGAÇÃO DE CONFORMIDADE COM ÍNDICES DA ANEEL (DIC/FIC) QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR DANOS CONCRETOS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SERVIÇO ESSENCIAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$ 5.000,00) FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, tendo sido o preparo devidamente recolhido
.

II – DA PRELIMINAR

Da Incompetência do Juizado Especial – Complexidade da Causa

A Recorrente argui a incompetência do Juizado Especial Cível, sustentando a necessidade de perícia técnica complexa para apurar a regularidade da tensão elétrica e a causa dos danos nos equipamentos
.

Entretanto, tal preliminar não merece acolhida. O Enunciado 54 do FONAJE dispõe que "a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material".

No caso em tela, o acervo probatório documental (protocolos de atendimento, vídeos dos equipamentos danificados e notas fiscais) mostra-se suficiente para o deslinde da controvérsia e formação do convencimento do juízo, tornando despicienda a realização de perícia complexa de engenharia, mormente quando os fatos ocorreram em data pretérita (janeiro de 2025), o que muitas vezes inviabilizaria a perícia direta sobre a rede naquele momento específico.

Ademais, a Recorrente, detentora de todo o conhecimento técnico, limitou-se a apresentar dados genéricos de conformidade (DIC/FIC) sem produzir prova técnica simplificada que pudesse contrapor especificamente o evento danoso narrado pelo autor.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

III – DO MÉRITO

Trata-se de relação de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços (art. 14 do CDC) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC), dada a hipossuficiência técnica do consumidor.

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 4.169,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais
. A decisão não merece reparos.

1. Da Falha na Prestação do Serviço e Dever de Indenizar

Restou incontroverso nos autos, mediante os protocolos de atendimento
e a narrativa fática corroborada por vídeos e provas documentais, que o Recorrido, residente em zona rural, sofreu com a interrupção do fornecimento de energia elétrica por aproximadamente 48 horas, além de oscilações que resultaram na queima de equipamentos essenciais à sua atividade.

A tese defensiva da Recorrente, baseada na observância dos limites regulatórios da ANEEL (indicadores DIC e FIC)
, não possui o condão de afastar a responsabilidade civil pelos danos concretos causados ao consumidor. O cumprimento de metas administrativas gerais não exime a concessionária de reparar prejuízos específicos decorrentes de falhas pontuais na rede (oscilação de tensão ou demora excessiva no restabelecimento), conforme preceitua o art. 22 do CDC.

Além disso, a exigência de prévio esgotamento da via administrativa (pedido de ressarcimento – PID) para o ajuizamento da ação, arguida pela Recorrente
, afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88), não sendo requisito obrigatório para a busca da tutela jurisdicional.

2. Dos Danos Materiais

O nexo de causalidade entre a oscilação de energia e o dano aos equipamentos foi satisfatoriamente demonstrado pelos elementos de prova trazidos pelo consumidor (vídeos e notas fiscais de reposição)
. Caberia à Recorrente comprovar a existência de causa excludente de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior externa à rede), ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC). Assim, a condenação ao ressarcimento de R$ 4.169,00 deve ser mantida.

3. Dos Danos Morais

No que tange aos danos morais, a privação de serviço essencial (energia elétrica) por tempo desarrazoado (48 horas), em zona rural, comprometendo não apenas o conforto doméstico mas também a atividade produtiva do autor (irrigação), ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
.

O
quantum
indenizatório fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo da medida, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de falha no fornecimento de energia.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)